Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-67.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019522-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GESUINO PINTO RABELO - CPF: 318.033.421-53 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta por causídico contra sentença que extinguiu ação de fornecimento de medicamento por óbito do requerente e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ou por apreciação equitativa.

III. R
azões de decidir

3. O Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil.

4. As prestações em saúde, embora possuam conteúdo econômico, não se transferem ao patrimônio do autor, não configurando proveito econômico obtido que justifique aplicação dos percentuais legais.

5. A análise dos critérios do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil justifica majoração do valor arbitrado, considerando o grau de zelo profissional, natureza da causa e valor envolvido.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas ações de fornecimento de medicamentos contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa, aplicando-se o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 8º, 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por causídico em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o feito por perda superveniente do objeto em razão do óbito do requerente, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória movida por paciente acometido de neoplasia maligna dos brônquios, objetivando o fornecimento do medicamento
Osimertinibe
80 mg. A causa foi valorada em R$ 429.976,20, correspondente ao custo estimado do tratamento por
12
meses.

A sentença reconheceu a extinção do feito ante o falecimento do assistido, aplicando o disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Quanto aos honorários sucumbenciais, o magistrado fundamentou o arbitramento por equidade no valor de R$ 2.000,00, distribuído igualmente entre os requeridos, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a fixação de honorários deveria observar os percentuais previstos nos
§§
2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, argumentando que a causa possui valor determinado e que não se enquadra nas hipóteses do
§
8º do mesmo dispositivo. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 1076 e postula a majoração da verba honorária para montante não inferior a 10% do valor da causa.

Nas contrarrazões, o ente municipal pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação do arbitramento equitativo em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Justiça gratuita

Preliminarmente, impõe-se análise da questão relativa aos benefícios da justiça gratuita requeridos pelo apelante. O recurso foi interposto questionando unicamente o valor dos honorários arbitrados, circunstância que atrai a incidência do artigo 99,
§
5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

A justiça gratuita deferida ao requerente na origem não se estende automaticamente ao causídico. Contudo, verifica-se que o advogado apelante juntou aos autos sua própria declaração de imposto de renda
(Id de origem 172179093)
, comprovando sua hipossuficiência econômica. Diante de tal circunstância,
defiro
os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Mérito

Superada a questão preliminar, adentra-se na análise meritória da irresignação, que se restringe ao critério e valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

O cerne da controvérsia reside na forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações de saúde contra o Poder Público. O apelante sustenta que deveria haver aplicação dos percentuais previstos nos
§§
2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a causa possui valor determinado, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do
§
8º do mesmo dispositivo.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento em face do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que estabeleceu tese específica para as demandas de saúde contra o Poder Público:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

A fundamentação do precedente vinculante reconhece que as prestações em saúde, embora possuam conteúdo econômico, não se transferem ao patrimônio do autor, razão pela qual o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Ademais, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante, sendo o valor do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado uma questão importante, mas não essencial ao conflito.

A aplicação da equidade como critério preferencial de arbitramento de honorários em ações de saúde encontra justificativa na natureza peculiar desses direitos fundamentais. O valor atribuído à causa, ainda que expressivo, representa apenas o custo estimado do tratamento, não configurando enriquecimento patrimonial do beneficiário. O direito à vida e à saúde transcende a dimensão meramente econômica, possuindo valor inestimável que não se confunde com o preço dos insumos necessários à sua efetivação.

O Tema Repetitivo 1076 invocado pelo apelante, que vedou a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, foi superado pelo Tema 1313, que criou regime específico para as ações de saúde. Esta especialização normativa reconhece que as demandas sanitárias possuem características próprias que justificam tratamento diferenciado na fixação da verba sucumbencial.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 2.060.919-SP, mencionada pelo apelante, anterior ao julgamento do Tema 1313, não possui mais aplicabilidade, tendo sido superada pelo entendimento mais recente da Corte Superior. A evolução jurisprudencial
firm
ou o entendimento de que as ações de saúde constituem categoria específica que demanda arbitramento equitativo dos honorários, independentemente do valor da causa ou do custo do tratamento pleiteado.

Ademais, a aplicação dos percentuais previstos nos
§§
2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil resultaria em valores desproporcionais que onerariam excessivamente o erário público em área de notória insuficiência de recursos. O arbitramento equitativo permite maior adequação entre a justa remuneração do advogado e a preservação dos recursos públicos destinados à saúde.

Majoração dos honorários

Não obstante a manutenção do critério equitativo, observa-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se aquém da justa remuneração do trabalho advocatício desenvolvido. A análise dos critérios previstos nos incisos do
§
2º do artigo 85 do Código de Processo Civil revela elementos que justificam a majoração da verba honorária.

O grau de zelo do profissional evidencia-se pela dedicação na defesa dos direitos fundamentais do
representado
, com apresentação de fundamentação técnica adequada e acompanhamento processual diligente. O lugar de prestação do serviço, comarca do interior do Estado, demanda consideração específica quanto aos custos operacionais da atividade advocatícia.

A natureza e importância da causa, envolvendo direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade, conferem relevância social significativa ao trabalho desenvolvido. O tempo exigido para o serviço, considerando a complexidade
média
das questões sanitárias e a necessidade de acompanhamento especializado, justifica remuneração adequada.

O valor atualizado da causa, superior a
R$ 400.000,00
, demonstra a magnitude econômica da demanda, ainda que não configure proveito patrimonial ao beneficiário. A expedição de alvará
(Id de origem 170328591)
no valor de R$ 107.400,00 para aquisição do medicamento confirma a dimensão financeira do interesse tutelado.

Considerando tais elementos e observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00, mantida a divisão igualitária entre os entes públicos condenados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para majorar os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025